Tribunal: TJDFT
Processo: 0709628-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DUAS FASES. RECORRIBILIDADE. DÚVIDA OBJETIVA. FUNGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA DAS NULIDADES. PREJUÍZO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. INTERESSE DO CONSUMIDOR. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. TITULARIDADE DE CONTA-CORRENTE. DEMONSTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA.

1. Interesse de agir (ou interesse recursal) está consubstanciado na exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. O recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem sob o ponto de vista prático para o legitimado. Por sua vez, o recurso é necessário se for a única via hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). 1.1. No caso, réu-recorrente prestou contas que lhe foram exigidas porque condenado a tanto. Inconformado, interpôs apelação: argui preliminares (cerceamento de defesa, incompetência territorial do juízo, ilegitimidade ativa ad causam e falta de interesse de agir) e, no mérito, argumenta que o autor-recorrido sequer seria titular da conta corrente, cujas contas o Banco teve que prestar. 1.2. Hipótese em que, provido o recurso, situação mais vantajosa ao réu-recorrente que se vislumbra. Frise-se: o recurso consubstancia via hábil para a obtenção do benefício prático almejado. Em outras palavras, necessidade e utilidade recursais caracterizadas, interesse recursal que se evidencia.

2. Nos termos do art. 550 e seguintes do CPC, ação de exigir contas é dividida em duas fases: na primeira, o órgão julgador decidirá haver ou não obrigação da parte demandada de prestar as contas exigidas pelo autor; na segunda fase, julgam-se as contas prestadas nos autos, cujo resultado constituirá título executivo judicial. 2.1. Conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir da vigência do CPC/2015, decisão que encerra a primeira fase na ação de exigir contas ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória parcial de mérito, ou de sentença, a depender da conclusão adotada pelo Órgão Julgador. 2.2. “Havendo "dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.831.900/PR, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe 24/4/2020). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1.841.262/SP, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA. Data do julgamento: 4/10/2021; publicado em 6/10/2021). 2.3. Conquanto o réu/recorrente tenha interposto apelação cível contra decisão proferida na origem, não se cogita de erro grosseiro, visto se tratar de dúvida objetiva, devendo ser observado o princípio da fungibilidade recursal.

3. Incumbe à parte que alega eventual vício ocorrido ao longo do processo demonstrar o seu comprometimento na cognição do magistrado, ou o prejuízo advindo da mácula (cerceamento de defesa), na forma do brocardo pas de nulite sans grief, que rege a teoria das nulidades processuais. 3.1. No caso vertente, além de não ter sido demonstrado prejuízo pelo réu-recorrente, observa-se que o contraditório e a ampla defesa foram efetivamente garantidos, com os meios e recursos a eles inerentes, conforme asseguram o art. 5o, LV, CF e arts. 7o, 9o e 10, CPC.

4. De acordo com entendimento sumulado do STJ “a ação de prestação de contas pode ser proposta pelo titular de conta-corrente bancária.” (Súmula 259 – STJ), cabendo ao autor da ação indicar na inicial, “ao menos, o período determinado em relação ao qual busca esclarecimentos o correntista, com exposição de motivos consistentes, ocorrências duvidosas em sua conta-corrente, que justificam a provocação do Poder Judiciário mediante ação de prestação de contas.” (STJ, AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Relatora p/ acórdão: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA. Julgado em 25/9/2012, publicado no DJe em 24/10/2012). 4.1. Nestes autos, autor/recorrido que bem delimita o período em relação ao qual requer exibição documental, expõe motivos por que exige contas, além de instruir o feito com documentação atinente à espécie (comprovante de titularidade da conta corrente na qual se deram lançamentos impugnados). 4.1. Ao contrário do alegado pelo Banco/recorrente, no caso, mostrou-se útil e necessário ajuizamento da presente ação de exigir contas.

5. Nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício) deve ser compreendida à luz do interesse do consumidor. Competência territorial, nesses casos, só pode ser considerada absoluta, para fins de afastamento da Súmula 33/STJ, para beneficiar o consumidor. Assim é que, se a ação for ajuizada ou pelo consumidor, ou pelo fornecedor, em juízo territorialmente incompetente, se isso não for alegado pela parte/ré, competência que se prorroga. 5.1. Na hipótese, o réu/recorrente agravou de instrumento da decisão saneadora pela qual rejeitada a preliminar de incompetência territorial, recurso não conhecido. Contra tal decisão, não foi interposto recurso, o que significou preclusão (certidão - ID303809990 – p.6).

6. Extrai-se dos autos que o autor/recorrido instruiu o feito com comprovante de titularidade da conta-corrente na qual se deram os lançamentos impugnados, bem como com extrato dessa conta, não havendo que se falar em desatendimento dos requisitos para prestação de contas. Além disso, má-fé não se presume.

7. Recurso conhecido, recebido como agravo de instrumento; rejeitadas as preliminares e desprovido.